Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717771-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CIRENE VASCONCELOS GROSSI AGRAVADO: GIULIA PEREIRA GROSSI DESPACHO Aguarde-se, por mais 30 dias, a definição sobre o prosseguimento da ação originária. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator